Tribunal: TJPA
Processo: 0801664-21.2019.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801664-21.2019.8.14.0125

APELANTE: INSS

APELADO: RAIMUNDO GENTIL DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que determinou a concessão de aposentadoria por invalidez ao autor. A autarquia alegou ocorrência de coisa julgada em virtude de decisão anterior que havia julgado improcedente pedido idêntico, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão deduzida está abrangida pela coisa julgada material em razão da decisão anterior transitada em julgado; e (ii) determinar se a sentença que concedeu o benefício deve ser mantida ou reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A identidade de partes, causa de pedir e pedido caracteriza a ocorrência de coisa julgada material, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

4.

A coisa julgada visa impedir a rediscussão de matéria já decidida por decisão judicial definitiva, assegurando a estabilidade das relações jurídicas e a pacificação social.

5.

Não restando comprovadas alterações fáticas ou jurídicas supervenientes que possam justificar a rediscussão da matéria, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada e a extinção do processo sem julgamento de mérito.

6.

A flexibilização da coisa julgada em demandas previdenciárias só é admissível em situações excepcionalíssimas, quando demonstradas alterações relevantes nas circunstâncias fáticas ou jurídicas, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A coisa julgada material impede nova discussão sobre as mesmas partes, causa de pedir e pedido, salvo alteração relevante nas circunstâncias fáticas ou jurídicas.

2.

A ausência de comprovação de fatos novos ou mudanças no direito aplicável acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, inciso V; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1236404/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04.04.2011.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao
recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia que, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
ajuizada por
RAIMUNDO GENTIL DE SOUSA,
julgou procedente o pedido inicial, condenando o INSS.

Narra a inicial que o autor é trabalhador rural e que pleiteou junto ao INSS o benefício de auxílio doença por inúmeras vezes, logrando êxito em seu pedido, tendo recebido o auxílio doença no período de 05.01.2015 até 08.06.2019, quando foi cessado, porém, sustenta que preenche todos os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado, motivo pelo qual ingressou com a presente ação.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 19880998):

“(...)
III. Dispositivo

Isso posto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para
conceder o BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (Incapacidade permanente)
, a
RAIMUNDO GENTIL DE SOUSA (CPF n. 250.330.098-77)
, desde a data do pedido administrativo, pagando-lhe os valores do benefício atrasados, observando art. 103 da lei n. 8.213/91, com atualização pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros pelos índices da poupança, conforme RE nº 870947, contados desde a citação (Art. 406 do novo Código Civil), tudo conforme for apurado em simples memória de cálculos, com a imediata implementação do benefício em 30 (trinta) dias após a ciência, em razão da tutela antecipada que ora se defere, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados a R$ 3.000,00 (três mil reais) Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º, I, do NCPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, pois o valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos.

Oficie-se ao INSS para cumprimento da tutela antecipada, encaminhando cópias dos documentos pessoais da autora. (...)”

Inconformado, o INSS interpôs o presente recurso de apelação (id. 19880999).

Em suas razões recursais, o INSS levanta, preliminarmente, a existência de coisa julgada, sustentando que o presente feito possui identidade de partes, causa de pedir e pedidos com ação anterior, Processo nº 1002367-14.2021.4.01.3901, que tramitou no Juizado Especial Cível e Criminal Ajunto à 1ª Vara Federal da SSJ de Marabá, julgada improcedente, com transito em julgado já declarado, o que impõe a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

No mérito, o INSS alega a nulidade da sentença pela ausência de realização de perícia judicial, destacando que o processo foi instruído apenas com atestados médicos particulares, elaborados unilateralmente, que não possuem o mesmo rigor técnico de um laudo pericial. Enfatiza que o laudo administrativo da Autarquia goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte autora desconstituí-lo por meio de prova técnica produzida sob a supervisão do juízo.

O recorrente argumenta que a ausência de perícia judicial viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Alega que a utilização de laudos médicos particulares, que não seguem critérios periciais, compromete a imparcialidade necessária à formação do convencimento judicial, além de frustrar a possibilidade de verificação de eventual simulação ou agravamento inexistente da incapacidade laboral.

O INSS ainda defende que a dispensa de perícia judicial prejudica o próprio escopo conciliatório do processo, pois inviabiliza a obtenção de dados técnicos essenciais, como a data de início da incapacidade, sua eventual temporariedade e o tempo médio estimado para a recuperação, elementos indispensáveis tanto para o julgamento da lide quanto para eventual acordo entre as partes.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a coisa julgada e extinto o processo sem julgamento de mérito. Alternativamente, pugna pela anulação da sentença para realização de perícia judicial e novo julgamento, ou, subsidiariamente, pela improcedência do pedido inicial, diante da inexistência de comprovação robusta da incapacidade alegada. Por fim, requer, ainda, a imediata revogação da tutela concedida na sentença.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 19881007.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 20460510).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Em suas razões recursais, o INSS levanta, preliminarmente, a existência de coisa julgada material, sustentando que o presente feito possui identidade de partes, causa de pedir e pedidos com ação anterior, Processo nº 1002367-14.2021.4.01.3901, que tramitou perante o Juizado Especial Cível e Criminal Ajunto à 1ª Vara Federal da SSJ de Marabá, julgada improcedente, com transito em julgado já declarado, o que impõe a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE COISA JULGADA

Sobre o instituto da coisa julgada, vejamos:

O ordenamento jurídico pátrio repudia a reprodução de ações idênticas para a solução de um único litígio. Prevê soluções processuais para evitar a proliferação de causas semelhantes e, em consequência, de decisões judiciais divergentes.

A coisa julgada torna indiscutível e imutável a decisão de mérito proferida por outro juízo (art. 502 do CPC), impedindo que, sobre a mesma questão, haja nova decisão.

Sobre a coisa julgada, o art. 337 do CPC, dispõe que:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VII - coisa julgada;

Os parágrafos §1º, §2º e §4º, por sua vez, preveem:

§1º: Verifica-se litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§4º: Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

O doutrinador Nelson Nery Júnior, em comentários ao artigo 267, V do CPC/73, nos ensina:

“Quando a repetição da mesma ação ocorre relativamente a uma que já se encontra acobertada pela coisa julgada material, o processo também tem de ser extinto sem julgamento do mérito.” (Código de Processo Civil Comentado, 7ª edição, Revista dos Tribunais, pág. 628)

Em que pese o instituto da coisa julgada ter origem milenar, até hoje não há na doutrina um conceito uníssono a respeito do tema.

Na definição do dicionário, coisa julgada é a qualidade conferida à sentença judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível.

Para Alexandre Freitas Câmara
“pode-se, pois, definir a coisa julgada como a imutabilidade da sentença (coisa julgada formal) e de seu conteúdo (coisa julgada material), quando não mais cabível qualquer recurso”
(CÂMARA, Alexandre Freitas. “Lições de Direito Peocessual Civil”. Vol. 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 460.)

Nos dizeres de Luiz Eduardo Ribeiro Mourão, coisa julgada é:
“uma situação jurídica que se caracteriza pela proibição de repetição do exercício da mesma atividade jurisdicional, sobre o mesmo objeto, pelas mesmas partes (e, excepcionalmente, por terceiros), em processos futuros. Para alcançar esse desiderato, vale-se o legislador de duas técnicas processuais: veda a repetição da demanda; imutabiliza as decisões judiciais transitas em julgado”.
(MOURÃO, Luiz Eduardo Ribeiro. Coisa Julgada. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p.29.)

Como se vê a coisa julgada está vinculada ao princípio da segurança jurídica, assegurado pela Constituição Federal em três vertentes: com princípio (art. 5º, XXXVI, CF); como valor (no preambulo da CF) e como direito fundamental, e exerce o importante papel de pacificação social.

Sendo assim, em face da importância que lhe foi atribuída pelo
legislador Constitucional, a coisa julgada só pode ser afastada em casos extremamente excepcionais. Em relação aos efeitos da coisa julgada, temos a coisa julgada formal e material. A coisa julgada material está relacionada com o julgamento da lide, ou seja, com o mérito.

E sobre isto, prevê o artigo
508
, do
Cód
igo de Processo Civil
, que:
“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e
repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao
acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Importante ressaltar que o sistema processual pátrio adota, como regra geral, a teoria das três identidades, de modo que duas demandas serão idênticas quando tiverem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo objeto, de modo que, em princípio, somente tem-se configurada a coisa julgada quando se ajuíza ação idêntica em seus três elementos à outra demanda transitada em julgado.

No entanto, há casos nos quais a chamada teoria das três identidades mostra-se insatisfatória para se averiguar a existência de coisa julgada como impedimento para apreciação do mérito de certa demanda. Em tais situações, deve-se aplicar a teoria da identidade da relação jurídica, conforme leciona Alexandre Freitas Câmara:

(...) a teoria das três identidades não é capaz de explicar todas as hipóteses, servindo, tão-somente, como regra geral.
Há casos em que se deve aplicar a 'teoria da identidade da relação jurídica', segundo a qual o novo processo deve ser extinto quando a res in iudicium deducta for idêntica à que se deduziu no processo primitivo, ainda que haja diferença entre alguns dos elementos identificadores da demanda.
Imagine-se a seguinte hipótese: ajuizada demanda em que pretende o autor a declaração (pretende-se, pois, sentença meramente declaratória) da existência de um crédito em seu favor, vê o demandante seu pedido ser rejeitado, por ter sido provado pelo réu que já havia efetuado o pagamento. Após o trânsito em julgado da sentença, propõe o autor (o mesmo autor) nova demanda, em face do mesmo réu, e com base na mesma causa petendi, mas agora pleiteando a condenação do réu ao pagamento do débito. Parece claro que estamos diante de demandas distintas, já que os pedidos formulados são diferentes. Ainda assim, porém, o resultado deste segundo processo será a prolação de sentença terminativa, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em razão da existência de coisa julgada material revestindo a sentença que declarou a inexistência do crédito. Este resultado, porém, não é alcançado pela utilização da teoria da tríplice identidade, mas sim pela teoria da identidade da relação jurídica. (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Vol. I. 9 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 470). Grifo nosso

Desse modo, se duas causas, uma já extinta com trânsito em julgado e outra em curso, apresentarem identidade entre os elementos da ação e relação jurídica, a segunda deverá ser extinta em razão da coisa julgada.

Por outro lado, há de se registrar também que a coisa julgada na esfera previdenciária, em especial a coisa julgada
secundum eventum probationis
, ao contrário do entendimento para as ações de natureza cível, pode ser flexibilizada em maior amplitude, permitindo-se, assim, a apreciação de novo pedido, quando amparado em nova
prova ou em novo requerimento administrativo. A adoção de um posicionamento mais flexível, que excede aos limites clássicos da coisa julgada,
se justifica em função da natureza social da demanda previdenciária e da precariedade do direito material, que, por estar baseado em circunstância de fato e de direito (causa de pedir) instáveis, pode se modificar a qualquer momento.

A flexibilização das normas processuais, inclusive, já foi objeto de manifestação pelo STJ, nos termos da ementa abaixo citada:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC
. RESOLUÇÃO No. 8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL
APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO
E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE
MODO QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS DESPROVIDO.

1. Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da processualística civil para regular os seus procedimentos, entretanto, não se deve perder de vista as peculiaridades das demandas previdenciárias, que justificam a flexibilização da rígida metodologia civilista, levando-se em conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social, que tem como base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam judicialmente os benefícios previdenciários.

2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais da
Constituição Federal
/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido de amparar a parte hipossuficiente e
que, por esse motivo, possui proteção legal que lhe garante a flexibilização dos rígidos institutos processuais. Assim, deve-se procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da
Carta Magna
,
a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado.

3. Assim como ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas. 4. (...). 5. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme
determina o art.
283
do
CPC
, implica a carência de pressuposto de
consti
tuição
e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art.
267
, IV do
CPC
) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art.
268
do
CPC
), caso reúna os elementos necessários à tal
iniciativa. 6. Recurso Especial do INSS desprovido. (
REsp 1.352.721/SP
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 28/4/2016)

Sendo assim, na esfera previdenciária, a eficácia preclusiva da coisa julgada deve ser aplicada de forma mitigada, isto porque o viés social do benefício, não se compatibiliza com o julgamento implícito de argumentos que poderiam resultar em um julgamento diverso.

De se registrar que, por se tratar de uma relação contínua, a decisão judicial que concede um benefício previdenciário por incapacidade tem sua eficácia condicionada à inalterabilidade das circunstâncias de fato e de direito (causa de pedir) reconhecidas judicialmente. Assim e por isso, ainda que se trate de benefício concedido judicialmente, o periciado tem o dever legal de comprovar, periodicamente, através de perícia oficial, a sua incapacidade para o trabalho.

Da mesma forma, a sentença de improcedência, está condicionada à persistência da capacidade laboral.

Do outro lado, o INSS tem o dever de fiscalizar e de ofertar, periodicamente, perícias para a verificação da continuidade da situação. Em virtude dessa precariedade, a coisa julgada, na esfera previdenciária, não atinge fatos futuros imprevisíveis. Ela só atua em relação às circunstâncias presentes no momento do julgamento, sendo então vinculativa enquanto perdurar a mesma situação, em outras palavras, a coisa julgada material impede nova discussão sobre as circunstâncias presentes no momento do julgamento.

Todavia,

ocorrendo alteração fática (agravamento ou redução da incapacidade ou recuperação da capacidade) é possível proferir nova decisão, levando em consideração as novas circunstâncias fáticas.

De qualquer forma, eventual alteração da relação jurídica previdenciária somente surtirá efeitos a partir da prolação de uma nova sentença, que, como se disse, não pode rever a coisa julgada anterior, ou seja, a sentença que analisar nova situação fática deve respeitar os efeitos positivos da coisa julgada anterior.

No caso dos autos, a presente ação versa sobre pedido de concessão de auxílio-doença c/c conversão de aposentadoria por invalidez, relatando o autor, na peça inicial, que vem recebendo o beneficio desde 05.01.2015 até 08.06.2019, quando foi suspenso.

Para comprovar sua pretensão, o autor juntou aos autos, além de seus documentos pessoais, documentos comprobatórios da sua condição de trabalhador rural (lavrador), e alguns exames e laudos médicos, datados dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Ocorre que, de fato, e do acurado exame dos autos, infere-se a ocorrência do instituto da coisa julgada material, ou seja, o pedido de restabelecimento de auxílio-doença ou conversão em aposentadoria por invalidez requestado nestes autos por Raimundo Gentil de Sousa já fora objeto da ação nº 1002367-14.2021.4.01.3901, que tramitou no Juizado Especial Cível e Criminal Ajunto à 1ª Vara Federal da SSJ de Marabá. Naquela demanda, houve o julgamento pela improcedência de igual pedido formulado nos presentes autos, tendo os pedidos, em ambas as ações, originados da mesma causa de pedir, consistente no restabelecimento do auxilio doença percebido pelo autor, com fundamento nos mesmos exames e laudos médicos acostados pelo demandante.

A fim de afastar qualquer dúvida acerca da identidade dos pedidos, transcrevo abaixo os requerimentos formulados nas duas demandas.

Na presente ação, os pedidos foram formulados nos seguintes termos:

“V- DOS PEDIDOS

Ante as razões expostas, requer:

a)
Conceder os benefícios da justiça gratuita
, por ser a parte autora pobre no sentido da lei, não podendo arcar com as custas processuais sem sacrificar sua subsistência (Lei n.º 1.060/50 e artigos 98 e seguintes do NCPC);

b)
A citação do Requerido na pessoa do seu representante legal
, para contestar, querendo, a presente ação, no prazo legal,
bem como para que compareça à audiência de conciliação, instrução e julgamento
, se necessária, a ser designada por esse

D. Juízo;

c) Que seja
designada uma perícia médica judicial com médico especialista na área de ortopedia,
a fim de confirmar as enfermidades das quais sofre a parte autora e, uma vez constatada sua incapacidade total e permanente,
seja convertido o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez de forma definitiva;
Que o presente pedido
seja ao final julgado procedente e, assim, determinado que o INSS restabeleça o benefício de Auxílio-Doença
(
NB
:
6276032895)
, bem como
determine o pagamento das parcelas que a parte autora não recebeu
, desde a data de cessação do benefício - em
08/06/2018
.

e) Sejam
recebidos os documentos carreados ao pedido
, alguns em fotocópias simples, responsabilizando-se o signatário pela declaração de autenticidade dos mesmos, haja vista o Autor não dispor de recursos financeiros para custear as despesas com

autenticações.

Protesta a parte autora pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, além das já acostadas, de modo especial, pelo depoimento pessoal do autor (a), bem como prova testemunhal, se necessário, e juntada posterior de documentos.”

Na ação que tramitou perante o d. Juízo Federal, o pedido foi formulado da seguinte forma:

“IV – DOS PEDIDOS

Ante ao conjunto de alegações fática e jurídicas já dissertado, o autor requer que Vossa Excelência se digne em:

a) Que o referido pedido
seja processado pelo Juizado Especial Federal,
nos termos da Lei 10.259/01, uma vez que se trata de causa não excedente ao valor de 60 (sessenta) salários mínimos vigentes, cujo objeto é matéria de direito sem maior complexidade e que requer decisão imediata, por se tratar de verba alimentar indispensável à subsistência do beneficiário. Ressaltando que o autor dispensa os valores excedentes ao limite máximo previsto pelo Juizado Especial Federal;

b)
Conceder os benefícios da justiça gratuita
, por ser a parte autora pobre no sentido da lei, não podendo arcar com as custas processuais sem sacrificar sua subsistência (Lei n.º 1.060/50 e artigos 98 e seguintes do NCPC);

c)
Conceder a tutela antecipada, determinando-se ao INSS que RESTABELEÇA o benefício de Auxílio Doença e efetue, mensalmente, o pagamento
à parte autora até o final da presente ação;

d) Que o presente pedido
seja ao final julgado procedente e, assim, determinado que o INSS restabeleça o benefício de Auxílio-Doença por Incapacidade
(
NB
:
31/627.603.289-5)
, bem como
determine o pagamento das parcelas que a parte autora não recebeu
, desde a data de cessação do benefício - em
25/04/2019
.

e) Que seja
designada uma perícia médica judicial com médico especialista,
a fim de confirmar as enfermidades das quais sofre a parte autora e, uma vez constatada sua incapacidade total e permanente,
seja convertido o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez de forma definitiva;

f)
A citação do Requerido na pessoa do seu representante legal
, para contestar, querendo, a presente ação, no prazo legal,
bem como para que compareça à audiência de conciliação, instrução e julgamento
, se necessária, a ser designada por esse D. Juízo;

g) Sejam
recebidos os documentos carreados ao pedido
, alguns em fotocópias simples, responsabilizando-se o signatário pela declaração de autenticidade dos mesmos, haja vista o Autor não dispor de recursos financeiros para custear as despesas com autenticações.

Protesta a parte autora pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, além das já acostadas, de modo especial, pelo depoimento pessoal do autor (a), bem como prova testemunhal, se necessário, e juntada posterior de documentos.”

Dos documentos juntados pelo Recorrente quando da interposição do presente apelo, observa-se que naquela demanda foram utilizados os mesmos exames e laudos médicos acostado aos presentes autos, bem como foram citados os mesmos números de benefícios citados presente na ação.

Não bastasse isso, extrai-se que naqueles autos fora devidamente realizada perícia médica judicial, que concluiu pela ausência de nexo causal entre a patologia do autor e a atividade laborativa, apontando que inexiste incapacidade para o trabalho e que a doença que acomete o autor é de ordem degenerativa, inerente a faixa etária do periciando. Vale ressaltar que a perícia judicial fora realizada em 20.09.2021.

Cabe-nos ressaltar ainda, que a presente ação fora ajuizada em 11.11.2019, enquanto que a ação que tramitou perante a Justiça Federal fora ajuizada em 26.05.2021, isto é, mais de 18 meses do ajuizamento da ação estadual, o que nos permite concluir, com a máxima segurança, que as circunstancias fáticas alegadas na presente ação já foram analisadas e inclusive periciadas perante a Justiça Federal.

Dessa forma, analisando as argumentações do Recorrente, conclui-se que a matéria ora em análise, de fato, foi atingida pela ocorrência da coisa julgada material, na medida em que o pedido e o resultado a ser obtido na presente demanda, envolve o que já foi decidido na ação que tramitou no Juizado Especial Cível e Criminal Ajunto à 1ª Vara Federal da SSJ de Marabá (Proc. nº 1002367-14.2021.4.01.3901), cuja decisão já transitou em julgado.

Nesse sentido:

"... Caracterizada a identidade de partes, de objeto e de causa de pedir, razão pela qual fica vedada a rediscussão da situação jurídica já apreciada por sentença transitada em julgado, em face de coisa julgada material, diante da qual não mais cabe recurso, nos termos dos arts.
467
e
468
, ambos, do
Código de Processo Civil
. (...) Inexistência de qualquer circunstância ou fato a ensejar nova apreciação, pelo Judiciário, nem mesmo através do mero expediente de formular um novo pedido, com as mesmas características do anterior, para advogar a tese de que a segunda ação é diversa da primeira.
(PROCESSO:
00017547820174059999
, AC595581/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR CARVALHO, Segunda Turma, JULGAMENTO: 15/08/2017, PUBLICAÇÃO: DJE 24/08/2017)

Ementa: RECURSO INOMINADO; TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO. CAPITÃO. BRIGADA MILITAR. EDITAL DA/
DRESA N. CSPM
01-2011/2012. TESTE PSICOTÉCNICO.
CONFIGURADA LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO É A MEDIDA QUE SE IMPÕE.
SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra a sentença de extinção da ação, sem resolução do mérito, uma vez que confirmada a litispendência desta com a demanda n. 027/3.12.0006232-3.
Com efeito, conforme disposto no art.
337
,
§§ 1º
,
2º
, do
CPC
, ocorre litispendência e, ou, coisa julgada quando se repete ação que quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, envolvendo as mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir
. No caso dos autos, não merece acolhida a pretensão recursal do autor, uma vez que, em que pese os argumentos da parte autora, sob o fundamento de que as razões de pedir da primeira causa são diversos desta, mesmo assim restou configurada a litispendência e coisa julgada . Sentença de extinção da ação, sem resolução do mérito, mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art.
46
, da Lei
9.099
/95.RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS -
Recurso Cível: 71009043795 RS
, Relator:
Laura de Borba Maciel Fleck
, Data de Julgamento: 24/04/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 09/11/2020) (grifei)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS. EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTO LEGAL SEM CONCURSO. LITISPENDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS SOBRE O MÉRITO. IRRELEVÂNCIA. (...) 3.
A teoria dos tres eadem na caracterização da

litispendência/coisa julgada deve transcender a identidade dos elementos da

ação para entender que o impedimento se destina a evitar processos que tenham

o mesmo resultado prático. Precedentes do STJ.
4. 'Consignado no acórdão recorrido a identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, o reexame da litispendência. pressupõe a análise das pretensões dispostas nesta ação e no mandado de segurança - que, nestes autos, apresentam-se como provas - o que é vedado a esta Corte ante o óbice da Súmula 07/STJ' (AgRg no REsp 1236404/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/4/2011). (...) 7. Agravo Regimental não provido." (AgRg no AREsp 188.343/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/9/2012, DJe 11/9/2012.)

Em razão do reconhecimento da coisa julgada e da reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, cabendo a parte autora o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, ficando, todavia, suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita ao autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo INSS, para acolher a preliminar de coisa julgada e reformar a sentença de 1º grau, julgando extinta a ação sem julgamento de mérito, em razão da ocorrência do instituto da coisa julgada, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Belém,
09
de
dezembro
de 20
24
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024